Tribunal: STF
Processo: ADI 4065
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 131, II, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. REDAÇÃO ORIGINAL E DADA PELA EMENDA N. 38/2002. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. AUTONOMIA POLÍTICA DO DISTRITO FEDERAL. AFRONTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. INOBSERVÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS. OBJETO. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada contra o art. 131, II, da LODF, tanto na redação original quanto naquela dada pela Emenda de n. 38/2002, bem assim contra o art. 58 do Ato das Disposições Transitórias (ADT), inserido pela Emenda n. 45/2006.



    2. O art. 131, II, da LODF veda a concessão de isenções, anistias, remissões, benefícios e incentivos fiscais no último ano de cada legislatura, ressalvados os casos de calamidade pública e, na nova redação, os benefícios relativos ao ICMS. 



    3. O art. 58 do ADT teve por objetivo convalidar leis distritais aprovadas em 2005 e publicadas em 2006.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se a LODF pode impor restrições adicionais ao exercício das competências legislativas e tributárias dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal, comprometendo a autonomia política do ente político.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O art. 131, II, da LODF limita, de forma absoluta, a concessão de incentivos fiscais nos últimos anos das legislaturas, o que implica restrição indevida à autonomia legislativa e à competência tributária do Distrito Federal.



    6. As normas de responsabilidade fiscal, inclusive as relativas à renúncia de receitas, estão previstas em legislação complementar nacional (LC n. 101/2000, LC n. 24/1975), de observância obrigatória por todos os entes federativos.



    7. A imposição de restrições para além das previstas na legislação nacional, sem fundamento em peculiaridades locais, afronta o pacto federativo e invade a competência legislativa da União (CF, art. 24, I).



    8. A norma impugnada presume, de forma absoluta, a má-fé dos agentes públicos, em contrariedade aos princípios da legalidade, da moralidade e da boa-fé objetiva que regem a Administração Pública.



    9. A edição do art. 58 do ADT da Lei Orgânica do Distrito Federal no intuito de convalidar leis que afrontariam o art. 131, II, da LODF torna-se inócua diante da declaração de inconstitucionalidade deste dispositivo, de modo que se configura a perda de objeto da ação quanto ao ponto.



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Conhecida, em parte, a ação direta e, nessa extensão, julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 131, II, da LODF, tanto na redação original quanto naquela dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 38/2002.